Tribunal: TJDFT
Processo: 0733735-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733735-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIANA DA SILVA SOUZA RIBEIRO, JOSE AUGUSTO RIBEIRO AGRAVADO: 9 VARA CÍVEL DE BRASILIA DECISÃO Defiro (ID 63237513). Aguarde-se por 48 horas. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora